Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703315-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelada, em 5 (cinco) dias, sobre o pedido de liberação de valores requerido na petição de ID 48473594 apresentada pela parte Apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora